Tribunal: STF
Processo: Rcl 58721
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desestatização. Lei 9.491/1997 e Lei 13.334/2016. 4. Alegada ofensa à ADI 6.241. Ausência de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.